Tribunal: TJDFT
Processo: 0003314-69.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003314-69.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO APELADO: TERRACAP, MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28853594) interposta por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO em face de TERRACAP e MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME, ante a Sentença (ID 28853587) proferida em Ação de Conhecimento n. 0003314-69.2016.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante e julgou procedente o pedido para condenar os réus, ora Apelantes a pagarem à TERRACAP. A parte Apelante, WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2021 15:49:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador